Tribunal: STF
Processo: HC 242275
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Prisão preventiva. A superveniência de decreto condenatório corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Perda de objeto. Writ prejudicado. Precedentes.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yuri Correa Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 191.457/SP (evento 12).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Sustenta que o paciente possui “retardo mental leve”. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECLAMO NÃO PROVIDO. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte de Justiça que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a multirreincidência específica do réu e o fato de que se encontrava em cumprimento de pena, quando do flagrante da demanda originária, justificam a preservação do cárcere preventivo, diante do fundado risco de reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que em 02.02.2024, o Juízo da 2ª Vara do Foro de Santos/SP proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 1503579-20.2023.8.26.0536). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do Paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em 28.5.2024 foi julgado o recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença condenatória.



    Portanto, alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Destaco que no julgamento do HC 143.333/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2019, o Plenário desta Casa, por maioria, asseverou que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional, independentemente da perquirição sobre o grau de inovação dos argumentos lançados no ato judicial posterior a seu ajuizamento.



    No mesmo prisma, ressalto o entendimento da Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que “A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 217.097-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.8.2022); e “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007)” (HC 233.960 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01.12.2023). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator